Tribunal: TJSP
Processo: 1012992-30.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Condomínio que suspendeu o fornecimento de água de unidade devedora de cotas condominiais. Abusividade. Falta de amparo legal. Execução da dívida é o meio adequado para o adimplemento forçado. Penalidade para conduta já prevista no artigo 1.336, §1o, do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Condomínio que suspendeu o fornecimento de água de unidade devedora de cotas condominiais. Abusividade. Falta de amparo legal. Execução da dívida é o meio adequado para o adimplemento forçado. Penalidade para conduta já prevista no artigo 1.336, §1o, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012992-30.2016.8.26.0223
Registro: 2020.0001047619
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012992-30.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
MIRANTE DA ENSEADA, é apelado FULVIO SANNA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1012992-30.2016.8.26.0223
Voto no 2514
Apelação Cível no 1012992-30.2016.8.26.0223
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Guarujá - 4a Vara Cível
Apelante: ASSOCIAÇÃO MIRANTE DA ENSEADA
Apelado: Fulvio Sanna
Juiz: Marcelo Machado da Silva.
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com
danos
morais.
Sentença
de
parcial
procedência.
Inconformismo da parte ré. Condomínio que suspendeu o
fornecimento de água de unidade devedora de cotas
condominiais. Abusividade. Falta de amparo legal.
Execução da dívida é o meio adequado para o
adimplemento forçado. Penalidade para conduta já
prevista no artigo 1.336, §1o, do Código Civil. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
635/640, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, julgou
parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para “condenar o condomínio
requerido a se abster de suspender o fornecimento de água da parte autora em razão do
inadimplemento de cotas condominiais”.

A parte ré, ora apelante, sustenta preliminar de cerceamento de defesa.
No mérito, alega que o fornecimento de água sem a contraprestação das cotas condominiais
significa enriquecimento ilícito. Defende a suspensão do fornecimento de água, ainda, com
fundamento em decisão tomada em assembleia, pelos condôminos.
Recurso regularmente processado, com preparo. Contrarrazões (fls.
657/665).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1012992-30.2016.8.26.0223
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da r. sentença em
razão do cerceamento de defesa.
O artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
O artigo 370, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, estabelece
que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Significa, portanto, que é dever do magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada.
Neste sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
No caso, embora exista pedido expresso e justificado, a prova
requerida é irrelevante para a solução do caso (o meio de prova requerido é inútil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1012992-30.2016.8.26.0223
corroborar os fatos articulados). A questão atinente ao corte de fornecimento de água por
inadimplemento das cotas condominiais é questão cuja resolução se dá no direito,
independendo da oitiva de testemunhas ou do depoimento pessoal da parte autora após
incontroverso o não cumprimento da obrigação pecuniária.
No mérito, para hipótese de inadimplemento de condômino, o Código
Civil prevê qual seja a penalidade aplicável, em seu artigo 1.336, §1o: “O condômino que
não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não
sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”.
O corte do fornecimento de água como meio de obrigar o condômino
ao pagamento de sua contribuição não é permitido por lei, cumprindo observar que a
assembleia condominial necessariamente se submete ao sistema jurídico pátrio, sendo
ineficaz a conclusão nela tirada (de corte do fornecimento de água, ainda que maioria de
votos dos condôminos).
De tal sorte, deverão os requeridos se utilizar dos meios jurídicos
válidos para executar a dívida, perquirindo a alienação do próprio bem gerador do débito,
se necessário for.
Sobre o tema, pacífico o entendimento dessa Corte:
CONDOMÍNIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Gratuidade da justiça indeferida na origem. Recolhimento do
preparo
recursal.
Ato incompatível que
impede
a
concessão
do
benefício. Corte no fornecimento de água da unidade devedora de taxas
condominiais. Conduta abusiva. Suspensão que somente poderia ser
efetuada pela concessionária de serviço público (art. 6o, §3o, da Lei
8.987/95). Precedentes. Danos morais configurados. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP, Apelação Cível no. 1001310-10.2020.8.26.0071, 36a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1012992-30.2016.8.26.0223
Direito Privado, rel. Desembargador Milton Carvalho, j. 05.11.2020)
CONDOMÍNIO. Fornecimento de água. Interrupção por inadimplência do
condômino. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Ressarcimento de
despesas decorrentes do corte indevido. Admissibilidade. Danos morais
configurados. Indenização arbitrada com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso independente não provido e
provido em parte o adesivo.
(TJSP, Apelação Cível no. 1020010-43.2017.8.26.0005, 35a Câmara de
Direito Privado, rel. Desembargador Gilson Delgado Miranda, j.
26.10.2020).
Condomínio. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais. Supressão do fornecimento de
água a condômino inadimplente. Inadmissibilidade. Serviço essencial.
Existência de outros meios de compelir o devedor ao pagamento das
despesas condominiais. Dano moral. Constrangimento que emerge dos
transtornos causados pelo corte de serviço essencial ilegítimo. Dever de
indenizar reconhecido. Quantum indenizatório. Redução devida a fim de se
adequar aos propósitos da reparação. Recurso parcialmente provido.
(TJSP, Apelação Cível no. 1021331-06.2019.8.26.0309, 28a Câmara de
Direito Privado, rel. Desembargador Cesar Lacerda, j. 17.09.2020).
Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1012992-30.2016.8.26.0223
Ante o resultado do julgamento do recurso, os honorários
sucumbenciais suportados pela parte ré devem ser arbitrados em R$3.000,00 (três mil
reais), nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator